Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VALORES DAS BENFEITORIAS FEITAS NA CONSTÂNCIA DA UNIAO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se constata ter a sentença violado coisa julgada, nem que tenha havido erro de apreciação ou de percepção da prova, mas sim valoração ou interpretação do acervo probatório.
2. "A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal" (TJDFT, Acórdão n. 990611, 20160020237955ARC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403).
3. Ação rescisória julgada improcedente.Unânime.